Tribunal: TJMT
Processo: 1032639-68.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032639-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVIA ALMEIDA DOS SANTOS GREGUER - CPF: 973.738.001-06 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA INCOMPATÍVEL. NECESSIDADE DE
LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para a concessão de adicional de insalubridade, necessária a comprovação de prática de atividades insalubres, a ser atestada mediante a confecção de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) por engenheiro do trabalho.

2. Hipótese dos autos em que a perícia médica utilizada como prova emprestada não se adequa à verba pleiteada, sendo necessária a desconstituição da sentença para devida instrução processual.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, suscita a preliminar de cerceamento de defesa, ao passo que requer a realização de perícia para produção do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho.

Contrarrazões não apresentadas.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento em plenário virtual, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1032639-68.2023.8.11.0001

Polo Ativo

SILVIA ALMEIDA DOS SANTOS GREGUER

Polo Passivo

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na prática de atividades insalubres pela parte recorrente no exercício da função de [apoio administrativo educacional] e, ainda, a validade da perícia técnica utilizada pelo juízo
a quo.

Eis a sentença recorrida:

Importante ressaltar que, o adicional de insalubridade é uma vantagem pecuniária decorrente do exercício de funções especiais, em locais insalubres ou em contato continuo com substâncias toxicas, com previsão no artigo 7o, XXIII, CF.

Desse modo, a parte autora impugnou o lado expedido pelo examinador nos autos utilizados como prova emprestada nos autos 1022640-91.2023.8.11.0001- ID.138907745, sob a premissa de que a perícia técnica não fora realizada no local de trabalho específico da reclamante.

Contudo, com respaldo nos artigos 370 e 479 ambos do CPC, o juiz não está restrito ao laudo pericial e não se afigura está a única prova adotada para formar o convencimento do julgador, não competindo à parte autora avaliar se o laudo exauriu suficientemente a matéria posta nestes autos ou não e sim ao Magistrado, justamente por ser o destinatário final da prova.

Assim com base no artigo 372 do CPC: “O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.”

Nesse sentido, o local de trabalho da reclamante na presente demanda, e o da parte autora dos autos constantes da prova emprestada, são semelhantes, exercendo, inclusive, a mesma profissão (limpeza de ambientes escolares).

Diante do exposto, RECHAÇO a impugnação do laudo pericial.

Desta forma, atento aos princípios da economia e celeridade processual, passo ao julgamento antecipado da lide.

Segundo consta nos autos, a parte autora alega exercer o cargo de Apoio administrativo profissionalizado desempenhado as atribuições de auxiliar de serviços gerais/ Limpeza, com a principal atribuição a limpeza de ambientes interno e externo das escolas públicas estaduais.

Alega ainda que o exercício das atividades de limpeza de banheiros e vasos sanitários de uso coletivo lhe confere o direito ao adicional de insalubridade no grau máximo (40%), por estar sempre em contágio com agentes biológicos, nocivos, acima dos limites de tolerância, conforme o disposto no artigo 7o, XXIII, da Constituição Federal, e a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho (NR – 15).

Assim sendo, compulsando os autos, verifico que a reclamante, na peça inicial, não comprovou laborar em contato permanente com substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza, da intensidade e do tempo de exposição aos seus efeitos, que ensejem a aplicação do grau máximo (40%) de insalubridade.

Nesse sentido, nenhuma das partes apresentou laudo técnico que ateste ser insalubre o ambiente de trabalho da parte autora, assim, não pode o Poder Judiciário presumir uma situação fática.

Portanto, nesse contexto, em razão do princípio da economia processual, tomo como prova técnica emprestada o laudo do exame técnico simplificado realizado no processo n. 1022640-91.2023.8.11.0001 (ID. 138907745) de caso IDÊNTICO ao presente, no qual a médica especialista constatou que “a requerente não preenche os critérios do anexo no 14 da NR 15 ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES, referente as atividades laborais que possuem envolvimento com os agentes biológicos para o recebimento do adicional de insalubridade”.

[...]

Deste modo, diante da ausência de regulamentação na lei de carreira dos profissionais da educação do estado para o cargo apoio administrativo educacional na função de auxiliar de serviços gerais/limpeza, bem como, não existindo prova de que a autora exerça atividades insalubres, e não sendo um benefício automático, a improcedência dos pedidos se impõe.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tenho que a pretensão recursal merece acolhimento. Explico.

Trata-se de ação cujo objeto é a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de adicional de insalubridade pelo exercício de função na área de Limpeza e Manutenção.

Em que pese o fundamento de inexistência de regulamentação quanto ao cargo específico da parte recorrente, uma análise conjunta de distintos dispositivos legais da administração estadual permite a verificação do direito pleiteado:

Lei Complementar n. 04/1990

Art. 87 Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional no termos da legislação pertinente.

Lei Complementar n. 502/2013

Art. 2o Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas fazem jus ao adicional de insalubridade de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

Apesar da omissão da Lei Complementar n. 50/1998 quanto à prática de atividades insalubres pelos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, a situação não se traduz em conflito aparente de normas, pois não há proibição ou negativa quanto ao direito de perceber o adicional de insalubridade na lei específica (LC n. 50/1998), enquanto a lei geral (LC n. 04/1990), aliada à legislação específica do adicional de insalubridade (LC n. 502/2013), prevê a verba para os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres, sem distinção de cargo.

Para obtenção da referida verba, inconteste a necessidade de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) redigido por Engenheiro do Trabalho após verificação
in loco
das condições de trabalho.

No caso, o juízo
a quo
utilizou como prova emprestada a perícia técnica realizada pela médica Michele Taques Pereira Baçan nos autos de n. 1022640-91.2023.8.11.0001, com comparecimento da parte autora (daquele feito) ao local da perícia para exame.

Verifico a indispensabilidade da perícia para atestar a existência [ou não] de atividade insalubre, pois sequer analisadas as condições de trabalho da parte recorrente, o que se mostra fundamental para análise do adicional pleiteado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO –– DPVAT –– CERCEAMENTO DE DEFESA - ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO NCPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL POR PERITO ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA. Embargos conhecidos e providos.

A não realização de nova prova pericial, quando inconclusivo-contraditória, nos autos, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, inclusive, de ofício, a realização de nova prova pericial, em prestígio ao princípio da verdade real, previsto no artigo 370 do novo CPC. Na forma do artigo 82 do CPC, compete, no caso concreto, à apelante prover as despesas com a pericia que foi requerida.

(TJ-MT, N.U 1007268-72.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(TR-MT, N.U 1070265-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Assim, de rigor a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para realização de visita
in loco
por competente engenheiro do trabalho para que seja confeccionado Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho atestando eventual existência de atividades insalubres.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e (i) anular a sentença recorrida; (ii) determinar o retorno dos autos à origem para elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho por engenheiro do trabalho mediante visita
in loco
do local de trabalho da parte recorrente.

Deixo de arbitrar custas e honorários em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024